Tribunal: TJSP
Processo: 1000014-09.2020.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Contrato bancário – Prescrição – Pretendida pelo autor a declaração de inexigibilidade do débito decorrente de contrato de abertura de conta corrente inativa desde o ano de 2012 – Crédito relativo ao aludido contrato que foi objeto de cessão realizada pela "Caixa Econômica Federal" à ré – Contrato cujo débito estava vencido desde 25.1.2012 – Pretensão de cobrança do respectivo crédito que

Ementa:

Contrato bancário – Prescrição – Pretendida pelo autor a declaração de inexigibilidade do débito decorrente de contrato de abertura de conta corrente inativa desde o ano de 2012 – Crédito relativo ao aludido contrato que foi objeto de cessão realizada pela "Caixa Econômica Federal" à ré – Contrato cujo débito estava vencido desde 25.1.2012 – Pretensão de cobrança do respectivo crédito que se encontra prescrita – Aplicação do art. 206, § 5o, I, do CC - Extinta a pretensão, o titular do crédito não poderá mais exigir, coercitivamente, o cumprimento da obrigação - Inexigibilidade do débito reconhecida - Sentença mantida - Apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000014-09.2020.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OMNI
S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado ALUÍSIO
FERREIRA CALÇADA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) E MARCOS GOZZO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000014-09.2020.8.26.0020 -Voto no
2
VOTO No: 34164 – Digital
APEL.No: 1000014-09.2020.8.26.0020
COMARCA: São Paulo (3a Vara Cível do Foro Regional de Nossa Senhora do
Ó)
APTE. : “Omni S.A. Crédito, Financiamento e Investimento” (ré)
APDO. : Aluísio Ferreira Calçada (autor)
Contrato bancário Prescrição Pretendida pelo autor a
declaração de inexigibilidade do débito decorrente de
contrato de abertura de conta corrente inativa desde o ano de
2012 Crédito relativo ao aludido contrato que foi objeto
de cessão realizada pela “Caixa Econômica Federal” à ré
Contrato cujo débito estava vencido desde 25.1.2012

Pretensão de cobrança do respectivo crédito que se encontra
prescrita Aplicação do art. 206, § 5o, I, do CC - Extinta a
pretensão, o titular do crédito não poderá mais exigir,
coercitivamente,
o
cumprimento
da
obrigação
-
Inexigibilidade do débito reconhecida - Sentença mantida -
Apelo da ré desprovido.
1. Aluísio Ferreira Calçada propôs “ação declaratória de
inexigibilidade de débito em razão da prescrição”, de rito comum, em face de “Omni
S.A. Crédito, Financiamento e Investimento” (fls. 1/7).
A MMa Juíza de origem outorgou ao autor o benefício da
justiça gratuita (fl. 28).
A ré ofereceu contestação (fls. 33/38), havendo o autor
apresentado réplica (fls. 77/81).
Proferindo julgamento antecipado da lide (fls. 82/83), a ilustre
juíza de primeiro grau considerou a ação procedente, tendo reconhecido a prescrição
e a consequente inexigibilidade do débito com vencimento em 25.1.2012, no valor de
R$ 20.378,74, proveniente do contrato de no 102155002874011 (fl. 84).
A digna autoridade judiciária sentenciante condenou a ré no
pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios
fixados, com amparo no art. 85, § 2o, do atual CPC, em 10% sobre o valor da causa
atualizado (fl. 84).
Inconformada, a ré interpôs, tempestivamente, apelação (fl.
87), aduzindo, em síntese, o seguinte: o autor celebrou com a “Caixa Econômica
Federal” contrato de abertura de conta corrente com limite de cheque especial; houve
cessão do contrato em 29.10.2015; o autor estava inadimplente em relação ao valor
de R$ 2.863,63; tentou obter a satisfação do seu crédito pelas vias administrativas; o
autor tinha ciência do débito como também da cessão de crédito; não há de se falar
em prescrição da dívida; a cobrança foi efetivada em manifesto exercício regular do
direito; deve ser reconhecida a legalidade da cobrança; a sentença recorrida há de ser
reformada (fls. 88/92).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000014-09.2020.8.26.0020 -Voto no
3
O recurso foi preparado (fls. 93/95), tendo sido respondido
pelo autor (fls. 113/117).
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pela ré não comporta acolhimento.
Explicando:
2.1. Consoante se infere da petição inicial, o autor ficou
inadimplente no valor de R$ 20.378,74, relativo ao saldo do contrato de abertura de
conta corrente no 102155002874011, mantida por ele na “Caixa Econômica Federal”
(fls. 70/73), ao qual foi cedido para a ré, tendo o seu nome sido lançado nos órgãos
de proteção ao crédito (fls. 2/3).
Identificando que o débito estava prescrito, uma vez que
vencido no ano de 2012 (fl. 3), o autor ingressou com a ação em análise (fl. 1),
visando à declaração de sua inexigibilidade, com o reconhecimento da prescrição da
dívida no importe total de R$ 20.378,74 (fl. 6).
2.2. Os documentos juntados aos autos (fls. 27, 63), realmente,
comprovam que o débito referente ao contrato de abertura de conta corrente no
102155.002874011 (fls. 3, 63), inativa desde o ano de 2012 (fl. 71), tinha como data
de vencimento o dia 25.1.2012.
Aplicável à espécie, portanto, o art. 206, § 5o, inciso I, do
Código Civil, estipulando que prescreve em cinco anos “a pretensão de cobrança de
dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”.
Partindo da data de vencimento do mencionado débito,
25.1.2012 (fl. 27, 63), o prazo prescricional quinquenal esgotou-se em 26.1.2017.
Logo, a pretensão de cobrança do crédito decorrente desse
contrato encontra-se prescrita, não havendo notícia da ocorrência de qualquer causa
interruptiva da prescrição, prevista no art. 202 do Código Civil.
Note-se que, com o reconhecimento da prescrição, extingue-se
a pretensão, que é deduzida por intermédio da ação. Ou seja, uma vez extinta a
pretensão, não há ação.
Sobre esse tema, precisos os seguintes escólios de CARLOS
ROBERTO GONÇALVES:
“(...) a prescrição atinge diretamente a ação e, por via oblíqua,
faz desaparecer o direito por ela tutelado (o que perece é a
ação que protege o direito). A decadência, ao contrário, atinge
diretamente o direito, e, por via oblíqua, extingue a ação (é o
próprio direito que perece).
Hoje, no entanto, predomina o entendimento, na moderna
doutrina, de que a prescrição extingue a pretensão, que é a
exigência de subordinação de um interesse alheio ao interesse
próprio. O direito material, violado, dá origem à pretensão
(CC, art. 189), que é deduzida em juízo por meio da ação.
Extinta a pretensão, não há ação. Portanto, a prescrição
extingue a pretensão, atingindo também a ação. O instituto que
extingue somente a ação (conservando o direito material e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000014-09.2020.8.26.0020 -Voto no
4
pretensão, que só podem ser opostos em defesa) é a
perempção” (“Direito civil: parte geral”, 20a ed., São Paulo:
Saraiva, 2013, v. 1, no 57, p. 203) (grifo não original).
Extinta a pretensão, o titular do direito não mais poderá exigir,
coercitivamente, o cumprimento da obrigação.
Por consequência, o débito torna-se inexigível, conforme
admitido na sentença hostilizada (fl. 84).
3. Nessas condições, nego provimento à apelação contraposta,
mantendo a sentença impugnada (fls. 82/84).
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal pela advogada do autor (fls. 113/117), majoro, com apoio no art. 85, § 11, do
atual CPC, a verba honorária devida a ela pela ré, de 10% para 12% sobre o valor da
causa, isto é, sobre R$ 20.378,74 (fl. 7), atualizado pelos índices da tabela prática
editada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo desde o ajuizamento da ação.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator